Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-52.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de consórcio – Alegação do autor de que foi induzido a erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa de contemplação realizada por preposto da ré – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Descabimento – Elementos dos autos que indicam que o autor possuía ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da previsão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Contrato de consórcio – Alegação do autor de que foi induzido a erro quando da celebração do contrato, em razão da promessa de contemplação realizada por preposto da ré – Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Descabimento – Elementos dos autos que indicam que o autor possuía ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da previsão de inexistência de garantia de contemplação – Ausência de provas que demonstrassem, com segurança, a existência de promessa de contemplação – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.